Tribunal: STF
Processo: RE 91081
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-08
Data de publicação: 1979-08-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA TRABALHISTA. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS
CEDIDOS A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (SABESP), QUE NÃO
EXERCERAM DIREITO DE OPÇÃO, FACULTADO EM LEI, PELO REGIME
TRABALHISTA, E CUJOS ESTIPENDIOS SÃO ATENDIDOS PELO ÓRGÃO
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA A QUE CONTINUARAM VINCULADOS. INVIAVEL
A POSTULAÇÃO DE 13. SALARIO (OU DE QUALQUER OUTRA VANTAGEM) NA
JUSTIÇA DO TRABALHO, INCOMPETENTE PARA A ESPÉCIE, A LUZ DO
ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.